Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-26.2018.8.14.0108
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSOS APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DELITO DO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CPB. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. PLEITO PARA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE APLICADA. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO AUMENTOU AS PENAS DUAS VEZES, EM 1/3 PELO CONCURSO DE AGENTES E EM 2/3 PELO USO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA QUE MAIS AUMENTA A PENA. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. MODIFICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. MÉRITODOSIMETRIA DA PENAAPELANTE: DAVI DE OLIVEIRA1ª FASEEm relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado conhecia as vítimas e valendo-se de informações privilegiadas conseguiu premeditar o crime com maior facilidade.O magistrado a quo valorou desfavorável o modus operandi do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados. Por fim, as consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª FaseNa análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente a atenuante da confissão completa e simples dos crimes. Do mesmo modo, incide a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (contra maior da 60 anos). Deste modo, nos termos do art. 67 do mesmo diploma, entendo que deve prevalecer um pouco a confissão que espelha viés de personalidade, e, portanto, MANTENHO a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.3ª FaseNa terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.Ocorre que, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos. (precedentes do STJ)Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do Código Penal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 68 do código repressor.Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido § 2ºA do art. 157 do CP.Assim, a PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do Código Penal.APELANTE: ADELSON FERNANDES DOS SANTOSDOSIMETRIA DA PENAEm relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado agiu embriagado e durante o repouso noturno, devendo ser agravada a sua culpabilidade.O magistrado a quo valorou desfavorável o modus operandi do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados. Por fim, as consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª FaseNa análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente a atenuante da confissão completa e simples dos crimes. Do mesmo modo, incide a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (contra maior da 60 anos). Deste modo, nos termos do art. 67 do mesmo diploma, entendo que deve prevalecer um pouco a confissão que espelha viés de personalidade, e, portanto, MANTENHO a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.3ª FaseNa terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena. Ocorre que, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos.Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do Código Penal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 68 do código repressor.Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido §2º-A do art. 157 do CP.Assim, a PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do Código Penal.APELANTE: ADEILTON OLIVEIRA DA SILVADOSIMETRIA DA PENAEm relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou desfavorável a culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado agiu embriagado e durante o repouso noturno, devendo ser agravada a sua culpabilidade.O magistrado a quo valorou desfavorável o modus operandi do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados. As consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.Por fim, deve permanecer desfavorável os antecedentes criminais, pois o apelante apresenta sentença penal condenatória transitado em julgado, conforme certidão de fls. 07. Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA. 2ª FaseNa análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente apenas a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (crime praticado contra maior da 60 anos), portanto, MANTENHO a majoração da pena em 07 (sete) meses, ficando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.3ª FaseNa terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena. Ocorre que, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos.Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do Código Penal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 68 do código repressor.Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido §2º-A do art. 157 do CP.Assim, a PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA para o patamar de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do Código Penal.DISPOSITIVOPelo exposto, CONHEÇO dos APELOS CRIMINAIS e, no mérito DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a pena definitiva, nos termos do voto.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS CRIMINAIS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0002745-26.2018.814.0108
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS
APELANTES: DAVI DE OLIVEIRA
ADELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
RECURSOS

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DELITO DO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CPB. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. PLEITO PARA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE APLICADA. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO AUMENTOU AS PENAS DUAS VEZES, EM 1/3 PELO CONCURSO DE AGENTES E EM 2/3 PELO USO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA QUE MAIS AUMENTA A PENA. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. MODIFICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

APELANTE: DAVI DE OLIVEIRA

1ª FASE
Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado conhecia as vítimas e valendo-se de informações privilegiadas conseguiu premeditar o crime com maior facilidade.
O magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados.
Por fim, as consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.
Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase
Na análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente a atenuante da confissão completa e simples dos crimes. Do mesmo modo, incide a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (contra maior da 60 anos). Deste modo, nos termos do art. 67 do mesmo diploma, entendo que deve prevalecer um pouco a confissão que espelha viés de personalidade, e, portanto,
MANTENHO

a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

3ª Fase
Na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.
Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.
Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos
. (precedentes do STJ)
Súmula 443/STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do
Código Penal
, conforme o disposto no
parágrafo único
do art.
68
do código repressor.
Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
,
realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido § 2ºA do art.
157
do
CP
.
Assim, a
PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA
para o patamar de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.
Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente
FECHADO
, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿, do
Código Penal
.

APELANTE: ADELSON FERNANDES DOS SANTOS

DOSIMETRIA DA PENA
Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado agiu embriagado e durante o repouso noturno, devendo ser agravada a sua culpabilidade.
O magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados.
Por fim, as consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.
Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase
Na análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente a atenuante da confissão completa e simples dos crimes. Do mesmo modo, incide a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (contra maior da 60 anos). Deste modo, nos termos do art. 67 do mesmo diploma, entendo que deve prevalecer um pouco a confissão que espelha viés de personalidade, e, portanto,
MANTENHO

a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

3ª Fase
Na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.
Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena. Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos
.
Súmula 443/STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do
Código Penal
, conforme o disposto no
parágrafo único
do art.
68
do código repressor.
Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido §2º-A do art.
157
do
CP
.
Assim, a
PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA para o patamar de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
.
Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente
FECHADO
, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿, do
Código Penal
.

APELANTE: ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA

DOSIMETRIA DA PENA
Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou desfavorável a culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.
A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado agiu embriagado e durante o repouso noturno, devendo ser agravada a sua culpabilidade.
O magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados.
As consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.
Por fim, deve permanecer desfavorável os antecedentes criminais, pois o apelante apresenta sentença penal condenatória transitado em julgado, conforme certidão de fls. 07.
Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase
Na análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente apenas a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (crime praticado contra maior da 60 anos), portanto,
MANTENHO

a majoração da pena em 07 (sete) meses, ficando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

3ª Fase
Na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.
Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena. Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
"no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos
.
Súmula 443/STJ
: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do
Código Penal
, conforme o disposto no
parágrafo único
do art.
68
do código repressor.
Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido §2º-A do art.
157
do
CP
.
Assim, a
PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA
para o patamar de
12 (doze) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.
Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente
FECHADO
, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿, do
Código Penal
.
DISPOSITIVO
Pelo exposto,
CONHEÇO dos APELOS CRIMINAIS
e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a pena definitiva, nos termos do voto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS CRIMINAIS
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0002745-26.2018.814.0108
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS
APELANTES: DAVI DE OLIVEIRA
ADELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
DAVI DE OLIVEIRA (representado por advogado particular Joana Maria Gomes de Araújo - OAB/PA 4.789), ADELSON FERNANDES DOS SANTOS e ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA (representados pela Defensoria Pública),
contra sentença que os condenou pela prática do
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
, ficando as penas fixadas nos seguintes termos:

DAVI DE OLIVEIRA:
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENT DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE AO REGIME FECHADO.

ADELSON FERNANDES DOS SANTOS:
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENT DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE AO REGIME FECHADO.

ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA:
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO ALÉM DE 260 (DUZENTOS SESSENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE AO REGIME FECHADO.

Narra a denúncia que em 15/05/2018 os acusados, em unidade de desígnios, bem como com o uso de arma de fogo, teriam subtraído bens móveis (celular, dinheiro e motocicleta) da vítima Raimundo Gomes de Almeida.

Assevera que os réus teriam invadido a propriedade rural da vítima, durante a noite e ameaçado o mesmo e sua esposa, ambos idosos, com a arma de fogo. Após revirarem a residência em busca de bens valiosos, teriam fugido com dinheiro, celular e motocicleta da vítima. Na fuga, ADELSON FERNANDES DOS SANTOS e DAVI DE OLIVEIRA foram interceptados pela polícia militar e presos ainda na posse das coisas subtraídas. Mesmo tendo fugido, ADEILTON teria efetuado contato telefônico com os outros dois réus enquanto estavam sendo abordados pela polícia militar e foi indicado como o terceiro coautor, quem precisamente teria permanecido com a arma utilizada no crime.

A denúncia foi recebida em 15/06/2018 (fl. 06).

A audiência una de instrução e julgamento foi devidamente realizada na data de 09/08/2018 (termo à fl. 30), oportunidade em que foram colhidos os depoimentos da vítima RAIMUNDO GOMES ALMEIDA, das testemunhas JOSÉ RIBAMAR GOMES FERREIRA e OSMAR FERREIRA COSTA. Por fim foram realizados os interrogatórios dos acusados.

Alegações finais do Ministério Público e da Defesa foram realizadas na forma oral. (fls. 32 - mídia).

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os denunciados pela prática do
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
, ficando as penas fixadas nos seguintes termos:
DAVI DE OLIVEIRA
:
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENT DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE AO REGIME FECHADO;
ADELSON FERNANDES DOS SANTOS
:
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENT DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE AO REGIME FECHADO;
ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA:

15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO ALÉM DE 260 (DUZENTOS SESSENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE AO REGIME FECHADO.

Inconformado com a sentença, a defesa do apelante DAVI DE OLIVEIRA, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 47-56), pugnando apenas o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

A Defensoria Pública interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL em favor dos apelantes
ADELSON FERNANDES DOS SANTOS e ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA
,
pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. (fls. 72-76).

O Ministério Público apresentou
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo desprovimento dos apelos recursais, devendo ser mantida a sentença condenatória (fls. 61-64 e 80-83).

A Procuradoria de Justiça, pugnou pelo conhecimento dos apelos recursais e pelo seu desprovimento. (fls. 87-91).

É o relatório. Ao revisor

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0002745-26.2018.814.0108
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS
APELANTES: DAVI DE OLIVEIRA
ADELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por defensor público e advogado habilitado. Conheço.

MÉRITO

APELANTE: DAVI DE OLIVEIRA

DOSIMETRIA DA PENA

Analisando o pleito defensivo, constato que merece provimento parcial. Explico.

Para uma melhor explanação dos argumentos jurídicos, vale transcrever o trecho da sentença que trata da questão:
¿(...) circunstâncias judiciais, verifica-se que a
culpabilidade do acusado é acima do normal, pois já conhecia as vítimas há mais de 10 anos
; o acusado não possui antecedentes criminais; a conduta social deve ser tida como favorável, uma vez que não há prova nos autos que demonstre comportamento negativo; sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do contrário; os motivos do crime são normais á espécie;
as circunstâncias do crime são grave e desfavoráveis ao acusado, pois colocou arma de fogo na cabeça dos idosos, humilhando-os e fazendo o casal se deitar contra o chão para que pudesse concretizar seu dolo
;
as consequências do crime devem agravar a pena, pois as vítimas se mostram traumatizadas pelo crime a que foram submetidos
; o comportamento da vítima não colaborou com a prática, embora tal item não possa ser desfavorável ao denunciado, deixo de considera-la por respeito ao entendimento sumulado por este tribunal. (...)¿

Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado conhecia as vítimas e valendo-se de informações privilegiadas conseguiu premeditar o crime com maior facilidade.

O magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados.

Por fim, as consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.

Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase

Na análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente a atenuante da confissão completa e simples dos crimes. Do mesmo modo, incide a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (contra maior da 60 anos). Deste modo, nos termos do art. 67 do mesmo diploma, entendo que deve prevalecer um pouco a confissão que espelha viés de personalidade, e, portanto,
MANTENHO

a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

3ª Fase

Como se vê, na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.

Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.

Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
,
"no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos
.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA PRATICADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI
13.654
/18. DUPLA MAJORAÇÃO DAS PENAS. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. [¿]. 1. Ausentes elementos do caso concreto que justifiquem o afastamento da regra do art. 68, p.ú., do
CP
, deve ser majorada uma única vez, no patamar de 2/3, a pena pelo crime de roubo cometido em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, após a entrada em vigor da Lei
13.654
/18 . 8 (grifei)

Essa interpretação é, inclusive, extraída da Súmula 443 do STJ, que assim dispõe:
Súmula 443/STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do
Código Penal
, conforme o disposto no
parágrafo único
do art.
68
do código repressor.

Nesse sentido:
¿CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. LIMITAÇÃO A SÓ UM AUMENTO. Nas hipóteses de concurso de causas de majoração da pena previstas na parte especial do
Código Penal
, entendo que, em relação aos roubos praticados em data posterior à entrada em vigor da Lei nº
13.654
de 2018, a incidência deve se restringir a apenas uma delas, preva lecendo aquela que importe o maior aumento, consoante preleciona o
parágrafo único
do artigo
68
do
Código Penal
. Isso porque, na hipótese dos autos, mostra-se flagrantemente desproporcional o cúmulo de majorantes previstas no § 2º e § 2º-A do artigo 157 do Estatuto Repressor.¿ (Apelação Crime Nº 70080868409, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 24/04/2019).

Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido § 2ºA do art.
157
do
CP
.

Assim, a
PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA
para o patamar de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente
FECHADO
, nos termos do art.
33
,

§2º
, ¿a¿, do
Código Penal
.

APELANTE: ADELSON FERNANDES DOS SANTOS

DOSIMETRIA DA PENA

Analisando o pleito defensivo, constato que merece provimento parcial. Explico.

Para uma melhor explanação dos argumentos jurídicos, vale transcrever o trecho da sentença que trata da questão:
¿(...) as circunstâncias judiciais, verifica-se que a
culpabilidade do acusado é acima do normal, pois atuou embriagado e durante o repouso noturno;
o acusado não possui antecedentes criminais; conduta social deve ser tida como favorável, uma vez que não há prova dos autos que demonstre comportamento negativo; sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do contrário; os motivos do crime são normais à espécie;
as circunstâncias do crime são grave e desfavoráveis ao acusado, pois atuaram com a colocação de arma de fogo na cabeça dos idosos, humilhando-os e fazendo casal se deitar contra o chão para que pudesse concretizar o intuito doloso
;
as consequências do crime devem agravar a pena, pois as vitimas ; mostram traumatizadas pelo crime a que foram submetidos;
comportamento da vitima não colaborou com a prática, embora tal item não possa ser desfavorável ao denunciado, deixo de considera-la por respeito ao entendimento sumulado por este tribunal. Diante disso, nos termos dos arts. 68 e 60 do Código Penal, fixo a PENA BASE em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, que considerando a situação econômica da acusado, ficam desde já fixados em 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente. (...)¿

Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado agiu embriagado e durante o repouso noturno, devendo ser agravada a sua culpabilidade.

O magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados.

Por fim, as consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.

Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase

Na análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente a atenuante da confissão completa e simples dos crimes. Do mesmo modo, incide a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (contra maior da 60 anos). Deste modo, nos termos do art. 67 do mesmo diploma, entendo que deve prevalecer um pouco a confissão que espelha viés de personalidade, e, portanto,
MANTENHO

a redução da pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

3ª Fase

Como se vê, na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.

Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.

Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
,
"no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos
.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA PRATICADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI
13.654
/18. DUPLA MAJORAÇÃO DAS PENAS. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. [¿]. 1. Ausentes elementos do caso concreto que justifiquem o afastamento da regra do art. 68, p.ú., do
CP
, deve ser majorada uma única vez, no patamar de 2/3, a pena pelo crime de roubo cometido em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, após a entrada em vigor da Lei
13.654
/18 . 8 (grifei)

Essa interpretação é, inclusive, extraída da Súmula 443 do STJ, que assim dispõe:
Súmula 443/STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do
Código Penal
, conforme o disposto no
parágrafo único
do art.
68
do código repressor.

Nesse sentido:
¿CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. LIMITAÇÃO A SÓ UM AUMENTO. Nas hipóteses de concurso de causas de majoração da pena previstas na parte especial do
Código Penal
, entendo que, em relação aos roubos praticados em data posterior à entrada em vigor da Lei nº
13.654
de 2018, a incidência deve se restringir a apenas uma delas, preva lecendo aquela que importe o maior aumento, consoante preleciona o
parágrafo único
do artigo
68
do
Código Penal
. Isso porque, na hipótese dos autos, mostra-se flagrantemente desproporcional o cúmulo de majorantes previstas no § 2º e § 2º-A do artigo 157 do Estatuto Repressor.¿ (Apelação Crime Nº 70080868409, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 24/04/2019).

Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido §2º-A do art.
157
do
CP
.

Assim, a
PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA
para o patamar de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente
FECHADO
, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿, do
Código Penal
.

APELANTE: ADEILTON OLIVEIRA DA SILVA

DOSIMETRIA DA PENA

Analisando o pleito defensivo, constato que merece provimento parcial. Explico.

Para uma melhor explanação dos argumentos jurídicos, vale transcrever o trecho da sentença que trata da questão:
¿(...) as circunstâncias judiciais, verifica-se que
a culpabilidade do acusado é acima do normal, pois atuou embriagado e durante o repouso noturno
;
o acusado possui SIM antecedentes criminais;
a conduta social deve ser tida como favorável, uma vez que não há prova nos autos que demonstre comportamento negativo; sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do contrário; os motivos do crime são normais ã espécie;
as circunstâncias do crime são grave e desfavoráveis ao acusado, pois atuaram com a colocação de arma de fogo na cabeça dos idosos, humilhando-os e fazendo o casal se deitar contra o chão para que pudesse concretizar o intuito doloso
;
as consequências do crime devem agravar a pena, pois as vitimas se mostram traumatizadas pelo crime a que foram submetidos
; o comportamento da vitima não colaborou com a prática, embora tal item não possa ser desfavorável ao denunciado, deixo de considera-la por respeito ao entendimento sumulado por este tribunal. Diante disso, nos termos dos arts. 68 e 60 do Código Penal, fixo a PENA BASE em
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, que considerando a situação econômica da acusado, ficam desde já fixados em 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente (...)¿.

Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou desfavorável a culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade foi valorada desfavorável pois o acusado agiu embriagado e durante o repouso noturno, devendo ser agravada a sua culpabilidade.

O magistrado
a quo
valorou desfavorável o
modus operandi
do crime de roubo, pois o mesmo foi consumado com extrema violência contra um casal de idosos que foram obrigados a ficar no chão sendo humilhados pelos acusados.

As consequências do crime devem ser mantida desfavorável, pois a empreitada criminosa deixou o casal de idosos traumatizados com tudo que sofreram.

Por fim, deve permanecer desfavorável os antecedentes criminais, pois o apelante apresenta sentença penal condenatória transitado em julgado, conforme certidão de fls. 07.

Assim, entendo como plenamente justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase

Na análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente apenas a agravante prevista no art. 61, "h" do CP (crime praticado contra maior da 60 anos), portanto,
MANTENHO

a majoração da pena em 07 (sete) meses, ficando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

3ª Fase

Como se vê, na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, e o patamar de 2/3 (dois terços) para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, aplicando cumulativamente as majorantes em concurso.

Pois bem. A matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.

Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
,
"no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos
.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA PRATICADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI
13.654
/18. DUPLA MAJORAÇÃO DAS PENAS. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. [¿]. 1. Ausentes elementos do caso concreto que justifiquem o afastamento da regra do art. 68, p.ú., do
CP
, deve ser majorada uma única vez, no patamar de 2/3, a pena pelo crime de roubo cometido em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, após a entrada em vigor da Lei
13.654
/18 . 8 (grifei)

Essa interpretação é, inclusive, extraída da Súmula 443 do STJ, que assim dispõe:
Súmula 443/STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos, como o fez o magistrado singular, que aumentou em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando as duas causas estão previstas na parte especial do
Código Penal
, conforme o disposto no
parágrafo único
do art.
68
do código repressor.

Nesse sentido:
¿CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. LIMITAÇÃO A SÓ UM AUMENTO. Nas hipóteses de concurso de causas de majoração da pena previstas na parte especial do
Código Penal
, entendo que, em relação aos roubos praticados em data posterior à entrada em vigor da Lei nº
13.654
de 2018, a incidência deve se restringir a apenas uma delas, preva lecendo aquela que importe o maior aumento, consoante preleciona o
parágrafo único
do artigo
68
do
Código Penal
. Isso porque, na hipótese dos autos, mostra-se flagrantemente desproporcional o cúmulo de majorantes previstas no § 2º e § 2º-A do artigo 157 do Estatuto Repressor.¿ (Apelação Crime Nº 70080868409, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 24/04/2019).

Desta forma, refaço a dosimetria na terceira fase para afastar o cúmulo de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, realizando o aumento somente uma vez e na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do inciso Ido §2º-A do art.
157
do
CP
.

Assim, a
PENA DEFINITIVA DEVE SER REFORMADA
para o patamar de
12 (doze) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado, ou seja, permanece inicialmente
FECHADO
, nos termos do art.
33
,
§2º
, ¿a¿, do
Código Penal
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO dos APELOS CRIMINAIS
e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a pena definitiva, nos termos do voto.

É como voto.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator